Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-79.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206, § 3o, V DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recursos inominados. Sentença de improcedência.
2. Trata-se de ação na qual a consumidora IRACI GOMES TAVARES ROSA postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em outubro/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
3. O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no artigo 206, § 3.o, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.
4. Na espécie, o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em outubro/2016 sendo que a ação indenizatória fora interposta tão somente em 30 de março de 2021, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
5. Sentença reformada.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000667-79.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[IRACI GOMES TAVARES ROSA - CPF: 003.905.681-39 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022